Tribunal: TJDFT
Processo: 0743555-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDOS REITERADOS DE DILIGÊNCIAS SEM INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. DESARQUIVAMENTO INDEFERIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença suspenso por ausência de bens penhoráveis, indeferiu pedido de pesquisa patrimonial por meio do sistema SerpJud e aplicou multa ao exequente por litigância de má-fé, diante da reiteração de requerimentos sem indicação concreta de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é legítima a renovação de diligências para localização de bens após arquivamento provisório do feito, sem apresentação de indícios de alteração da situação econômica do devedor, e se é cabível a multa por litigância de má-fé diante da reiteração de pedidos já indeferidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, § 3o, do CPC condiciona o desarquivamento do processo à demonstração da existência de bens penhoráveis, não bastando a mera intenção de realizar novas diligências.
4. A repetição de pedidos anteriormente indeferidos, sem substrato fático ou jurídico novo, configura abuso do direito de petição e autoriza a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 77, II, e 80, I e VI, do CPC.
5. Precedentes desta Corte de Justiça consolidam o entendimento de que a renovação de pesquisas patrimoniais sem indícios de alteração econômica do devedor é medida desproporcional e contrária à finalidade da norma, justificando a manutenção da penalidade aplicada.
V. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o; 77, II; 80, I e VI; 797; 921, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0751052-85.2024.8.07.0000, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 21.02.2025. TJDFT, AGI 0729515-33.2024.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 05.12.2024. TJDFT, AGI 0736596-33.2024.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 18.11.2024. TJDFT, AGI 0725288-63.2025.8.07.0000, Rel(a). Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, p. 18.09.2025.